Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. ERRO CONSTATADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE.
1. O art. 595, III, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe que, diante da comprovação da irregularidade de medição do consumo de energia, a apuração da receita a ser recuperada deve ser realizada com a utilização da média dos três maiores valores do consumo ocorridos nos últimos doze meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
2. Constatado que no cálculo apresentado pela empresa de energia do período imediatamente anterior ao início da irregularidade não correspondeu ao período previsto na resolução, deve ser provido o recurso para o fim de, diante da iliquidez do valor devido, determinar a sua apuração em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.
3. Deu-se provimento ao recurso.